Tribunal: TJBA
Processo: 0001047-62.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001047-62.2012.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: EUNAZIO CAETANO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS, ELIANE PEDREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) ao autor, servidor público municipal que exerceu a função de operador de máquina pesada por 24 anos. A condenação fundou-se em laudo pericial técnico produzido nos autos, o qual concluiu pela existência de exposição contínua a agentes insalubres e ausência de fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs). A parte apelante requereu a suspensão do processo em razão do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) e impugnou o laudo pericial por ausência de avaliações quantitativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deveria ter sido suspenso em razão do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); e (ii) estabelecer se a perícia técnica realizada é suficiente para fundamentar o direito ao adicional de insalubridade previsto na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) já se encontra consolidada e não determina a suspensão dos processos em trâmite, servindo apenas como diretriz interpretativa para o julgamento de casos semelhantes.

4. A existência de Lei Municipal nº 689/2001, em seus arts. 111, II, e 113, prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade para servidores submetidos a condições nocivas à saúde, preenchendo o primeiro requisito estabelecido pela tese do IRDR.

5. A ausência de regulamentação específica municipal não impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, sendo possível a aplicação supletiva da NR-15 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, conforme autorizado pela tese fixada no IRDR.

6. A perícia realizada por profissional especializado em Segurança do Trabalho, com inspeção in loco e descrição detalhada das condições laborais do servidor, é suficiente para caracterizar a insalubridade, mesmo na ausência de medições quantitativas, uma vez que a NR-15 admite avaliações qualitativas, conforme o tipo de agente e o contexto de exposição.

7.

conclusão pericial — exposição contínua a ruído, vibração, poeira, combustíveis e temperaturas extremas, sem EPIs adequados e sem cabine de proteção — aliada à legislação municipal, sustenta a condenação ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) com base no vencimento base.

8. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, reconhece a possibilidade de concessão judicial do adicional de insalubridade mediante prova pericial, mesmo na ausência de regulamentação local.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da tese em IRDR não impõe a suspensão dos processos em curso, servindo apenas como parâmetro interpretativo.

A existência de previsão legal municipal autoriza o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos expostos a condições nocivas.

A ausência de regulamentação específica não impede a aplicação supletiva da NR-15 para aferição da insalubridade.

A perícia técnica baseada em avaliação qualitativa é suficiente para fundamentar a concessão do adicional de insalubridade, desde que descreva de forma minuciosa o ambiente de trabalho e as condições de exposição aos agentes nocivos.

A ausência de EPIs adequados corrobora a caracterização da insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC/2015, art. 374, II e III; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 689/2001, arts. 111, II, e 113; NR-15 do MTE.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJ-BA, Apelação nº 0000240-83.2012.8.05.0056, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09/12/2021, 1ª Câmara Cível.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001047-62.2012.8.05.0199
, oriunda da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Poções, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE POÇÕES

e como Apelado
EUNAZIO CAETANO DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA